Tribunal: TJES
Processo: 0033842-41.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Marca
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033842-41.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FELIPE DE MELO PIMENTEL

APELADO: SPG NEGOCIOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0033842-41.2016.8.08.0024

APELANTE: FELIPE DE MELO PIMENTEL

APELADO: SPG NEGOCIOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACESSO INDEVIDO A SOFTWARE. COMPARTILHAMENTO NÃO AUTORIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL AFASTADO POR FALTA DE PROVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Felipe de Melo Pimentel contra sentença da 5ª Vara Cível de Vitória/ES, que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais (R$51.596,03) e danos morais (R$5.000,00) em ação movida por SPG Negócios de Informática e Telecomunicações Ltda. A controvérsia envolve o suposto acesso indevido a software e o compartilhamento de informações sigilosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de prescrição quanto à pretensão indenizatória; (ii) examinar a responsabilidade do apelante quanto ao acesso indevido e o uso de propriedade intelectual da apelada, bem como a existência de danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de intempestividade do recurso é afastada, pois foi constatada a ausência de intimação do recorrente no momento da prolação da sentença.

4. A tese de prescrição não se sustenta, pois a contagem do prazo prescricional inicia a partir do efetivo conhecimento do dano, conforme a teoria da "actio nata" na sua vertente subjetiva.

5. Está comprovado o acesso indevido a informações sigilosas, bem como a utilização de programas de propriedade da apelada, configurando ato ilícito.

6. O dano moral é configurado pela violação de sigilo e uso indevido de propriedade intelectual, sendo razoável o valor de R$5.000,00 fixado para reparação.

7. A condenação ao pagamento de danos materiais é afastada, uma vez que não foram apresentadas provas concretas que quantifiquem o prejuízo sofrido pela autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido, afastada a condenação por danos materiais e mantida a indenização por danos morais.

Tese de julgamento:

1. O acesso indevido e o uso não autorizado de software e informações confidenciais configuram ato ilícito, ensejando indenização por danos morais.

2. Para a condenação em danos materiais, é indispensável a apresentação de provas concretas que quantifiquem o prejuízo.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, §3º, V; Lei 9.609/1998, art. 2º; CPC, art. 1.010, §1º; Lei 9.610/1998, art. 102.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.257.387/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 17.9.2013; STJ, REsp 1.494.482/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 18.12.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
FELIPE DE MELO PIMENTEL
contra sentença da 5ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou procedente o pedido inicial, formulado por
SPG NEGOCIOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
, condenando o requerido (i) ao pagamento de danos materiais no montante de R$51.596,03 e (ii) ao pagamento de danos morais no importe de R$5.000,00.

O apelante
FELIPE DE MELO PIMENTEL
(ID 8745526) sustenta: prescrição do direito de ação da autora; (ii) inexistência de ato ilícito praticado; (iii) inexistência de prova de dano material e moral; (iv) subsidiariamente, requer a redução dos valores fixados a título de indenização.

Nas contrarrazões (ID 8745533),
SPG NEGOCIOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
pretende, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, por intempestividade; no mérito, argumenta pelo não provimento do recurso
.

I - DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

A parte recorrida,
SPG NEGOCIOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
, em suas contrarrazões, alega que a apelação de
FELIPE DE MELO PIMENTEL
não pode ser conhecida, em virtude da suposta intempestividade.

Todavia, entendo que a preliminar não prospera, pois, como bem destacou o recorrente, não houve a devida intimação de seus advogados quando da prolação da sentença. Este fato pode ser observado através dos próprios “prints” de expedientes e da tela do Sistema PJe constantes no recurso (ID 8745527).

Ao que tudo indica, somente os causídicos da parte autora foram intimados da sentença, da mesma forma que o decurso de prazo só restou certificado no sistema PJE para o autor.

Os documentos de ID 8745525 e 8745528 corroboram a ausência de intimação, uma vez que demonstram que no E-DIÁRIO, só havia registro do advogado da parte requerente na intimação. Tanto assim, que ainda em primeira instância, foi certificada a não intimação do ora apelante, bem como a tempestividade do presente recurso (ID 8745531):

Torno sem efeito a certidão de trânsito em julgado constante do ID 29069620, já que a intimação disponibilizada no Diário da Justiça de 06/07/2023 elencou, tão somente, o nome do patrono da SPG NEGOCIOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
.

Certifico, por conseguinte, que a apelação ID 37121713 foi interposta tempestivamente e está acompanhada de preparo
.

À vista do que dispõe o art. 1.010, §1°, do CPC/15, expeço intimação eletrônica à parte apelada, para a oferta de contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

Destarte, uma vez verificado que não houve a intimação da parte requerida, ora apelante, quando da prolação da sentença, e tendo em vista a regra do art. 1.003,
caput,
do CPC, deve ser afastada a alegação de intempestividade.

Isto posto,
REJEITO A PRELIMINAR
de intempestividade.

II - MÉRITO

Primeiramente, rememoro que a ação indenizatória foi ajuizada por
SPG NEGOCIOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
em face do ora recorrente,
FELIPE DE MELO PIMENTEL
, pretendendo sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em virtude de violação dos direitos autorais da requerente.

A petição inicial narra que o requerido, em síntese, teria subtraído softwares da empresa autora, que é justamente criadora desse tipo de produto, de forma que a pessoa jurídica pretende a reparação pelo uso indevido da propriedade intelectual alheia. Aduz que a responsabilidade civil decorre da conduta ilícita praticada, que gerou danos materiais e morais, em virtude inclusive da mácula à credibilidade da autora.

Acostou ainda aos autos as notas emitidas no mês de agosto de 2013, que teria sido o momento em que ocorreram os furtos de informação.
Após emenda à inicial, foi indicado o montante de danos materiais na ordem de R$51.596,03 e danos morais no importe de R$48.403,97.

Em contestação,
FELIPE DE MELO PIMENTEL
sustentou praticamente as mesmas teses objeto do recurso de apelação, em especial ausência de prova do ilícito e falta de provas dos aludidos danos materiais e materiais.

Após regular trâmite processual, inclusive com audiência de instrução e julgamento, em que foi realizada oitiva de testemunha, foram apresentadas alegações fiscais e, ato seguinte, sobreveio a sentença guerreada que, como já dito, julgou procedente a pretensão autoral, condenando o requerido (i) ao pagamento de danos materiais no montante de R$51.596,03 e (ii) ao pagamento de danos morais no importe de R$5.000,00.

Assim, cinge-se a controvérsia recursal em examinar se o apelante infringiu os direitos autorais da empresa autora mediante desvio de dados sigilosos e utilização indevida de softwares de propriedade intelectual da requerente; e, ainda, se a referida conduta ocasionou danos materiais e morais.

Passo ao exame das teses recursais.

Da prescrição

Em relação à prescrição, de fato, a pretensão para fins de reparação civil segue prazo prescricional de 03 (três) anos, nos termos do artigo 206, §3º, V, do Código Civil:

Art. 206. Prescreve:

[...] §3º Em três anos:

[...] V - a pretensão de reparação civil;

Ocorre que, ainda que considerada a data de ocorrência do fato gerador da pretensão em 07/08/2013, nos termos do email de fl. 66, entendo que o prazo prescricional no caso concreto deve levar em conta a teoria da
actio nata
sob viés subjetiva, de forma que termo inicial da prescrição deve ser o efetivo conhecimento do dano, e não a data da sua ocorrência (viés objetivo).

Isso porque, em situações nas quais não seria possível ter conhecimento inquestionável da lesão ou da violação do direito subjetivo, deve ser aplicada a teoria na viés subjetiva, para que o início do termo da prescrição passe a fluir a partir do conhecimento inequívoco da violação do direito.

A esse respeito, vejamos os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça, que elucidam a aplicabilidade da
actio nata
na vertente subjetiva:

[...] 2.
Na linha de entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, ?o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado possa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências ? dano, extensão e autoria da lesão?
( REsp 1.257.387/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 17.9.2013) 3.
Embora, em regra, o prazo prescricional tenha início com o nascimento da pretensão ? ou seja, com a exigibilidade da prestação ?, a vertente subjetiva da teoria da actio nata ensina que a contagem do prazo prescricional exige a efetiva inércia do titular do direito
, a qual somente se verifica diante da inexistência de óbices ao exercício da pretensão e a partir do momento em que o titular tem ciência inequívoca do dano, de sua extensão, e da autoria da lesão. Em posição idêntica o REsp 1.494.482/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18.12.2020. 4. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1890873 PE 2020/0215182-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/06/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

[...] 2.
O critério para a fixação do termo inicial do prazo prescricional como o momento da violação do direito subjetivo foi aprimorado em sede jurisprudencial, com a adoção da teoria da actio nata, segundo a qual o prazo deve ter início a partir do conhecimento, por parte da vítima, da violação ou da lesão ao direito subjetivo
. 3. Não basta o efetivo conhecimento da lesão a direito ou a interesse, pois é igualmente necessária a ausência de qualquer condição que impeça o pleno exercício da pretensão. Precedentes desta Corte. [...] (STJ - REsp: 1494482 SP 2014/0280678-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/11/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020)

Se não há conhecimento efetivo da lesão ou da violação do direito, não é possível falar em início da contagem do prazo prescricional, justamente por não ter nascido a pretensão, sendo certo que o termo deve começar a fluir a partir da ciência efetiva do evento danoso.

In casu
, tem-se que os primeiros contatos para tentar descobrir se o apelante estava realmente fazendo uso indevido de informações sigilosas e softwares da empresa, se deram em momento anterior àquele em que a pessoa jurídica teve confirmação das suspeitas; o que é suficiente para demonstrar que não havia inércia por parte da
S
PG NEGOCIOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
.

Ora, a sociedade empresária estava agindo de forma diligente, inclusive mediante contratação de parecer técnico, como forma de averiguar a situação, não há como imputar à autora inércia nesse momento inicial, o que afasta a possibilidade de início da contagem do prazo prescricional.

Por conseguinte, seja considerando como marco inicial da prescrição a data do distrato entre as partes (dezembro de 2013 - fl. 223) ou a data do parecer técnico (janeiro de 2014 - fl. 116) confirmando o uso indevido de informações/documentos da empresa, não é possível reconhecer a prescrição no caso concreto, considerando que a demanda foi ajuizada em 25/10/2016; ou seja, dentro do prazo prescricional de 03 (três) anos previsto no artigo 206, §3º, V, do Código Civil.

Da responsabilidade civil

Superada a tese da prescrição, ressalto que a conduta supostamente ilícita e geradora da pretensão autoral diz respeito ao fato de que o recorrente teria acessado informações sigilosas e as repassado para terceiros, alheios à empresa.

Da mesma forma, além do desvio de informações sigilosas, há alegação de que teria subtraído indevidamente propriedade intelectual, por meio da utilização de projetos e softwares da empresa como se seu fossem.

Do ato ilícito

Quanto a tais fatos, verifica-se que existe prova suficiente que
FELIPE DE MELO PIMENTEL
efetivamente os praticou, notadamente quando, além da coerência da narrativa autoral, o parecer técnico de fls. 100 e seguintes aponta a semelhança dos dados relativos aos itens da empresa e os arquivos encontrados no notebook do requerido. Senão, vejamos os seguintes trechos do referido parecer técnico:

1.1- Finalidade

Tem o presente a finalidade de relatar as semelhanças de planilhas elaboradas em Microsoft Excel de uso exclusivo e estritamente confidencial, da Diretoria Financeira e Presidência da SPG, que ficam armazenadas no Servidor de Arquivos, de acesso restrito ao usuário Administrador, e aos usuários da Diretoria Financeira e Presidência, com as planilhas que estão localizadas no notebook disponibilizado pela SPG para o ex-colaborador Felipe de Melo Pimentel, cujas atividades desempenhadas nâo envolvem qualquer tipo de acesso ao Servidor de Arquivos com perfil de administrador, assim como também não tem qualquer relação com os arquivos alvo deste Parecer Técnico, por se tratarem de documentos restritos a arca financeira e Presidência da SPG.

4.— Conclusões e Considerações finais:

Pode-se constatar que os arquivos que deveriam ser de uso restrito e confidencial da Diretoria Financeira e Presidência da SPG, estão no notebook vistoriado, com suas datas de criação ou conteúdo idênticos, não restando dúvidas sobre as informações contidas em cada um
.

Ainda sobre as datas de criação dos arquivos assim como a data da ultima vez que o arquivo foi salvo, segue abaixo parecer da Microsoft (desenvolvedora do software Microsoft Excel) sobre a possibilidade de alteração ou manipulação destas propriedades do arquivo
[...]

Outrossim, o próprio requerido reconheceu, em contestação, que acessou as informações que supostamente lhes eram sonegadas, e realizou cópia, sob fundamento de que pretendia que servisse de prova para instruir eventual demanda de seu interesse, alegando ainda que não sabia que se tratava de informação sigilosa (fls. 195):

Portanto, sem saber que as referidas informações eram sigilosas e estando o notebook em que estava trabalhando com a tela aberta e não bloqueado, o Requerido acessou informações contidas em um diretório “DSPGNET", no qual se deparou com as informações que Ihe eram sonegadas, percebendo que estava sendo enganado, ocasião em que fez uma cópia para o seu notebook afim de que servisse de provas para instruir eventual ação de seu interesse.

Entretanto, munido desta informação que ora alguma se encontrava sob sigilo ou com senha ou proteção, o Requerido comentou com o Sr. Alexander Orlandi, também sócio da empresa MPN, que havia tido acesso a informações sempre negadas pelos sócio-administrador, sendo que o Sr. Alexandre Orlandi Ihe solicitou o envio de cópia de tais informações alegando que estas também eram de seu interesse.

O próprio apelante reconheceu expressamente ter acessado informações sigilosas contidas no diretório “DSPGNET”, indicando que as repassou para outro sócio, ALEXANDRE ORLANDI.

Tal circunstância corrobora a tese de que os arquivos confidenciais da Diretoria Financeira e Presidência da
S
PG NEGOCIOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
foram indevidamente acessados e extraídos do ambiente seguro, chegando inclusive a serem repassados por email.

Com efeito, houve indiscutível violação do Termo de Confidencialidade para sócios e colaboradores da empresa, conforme se extrai das seguintes cláusulas das normas disciplinares para sócios e colaboradores e normas para utilização dos recursos de tecnologia da informação (fls. 81 e seguintes):

2.1.2 -
Guardar

absoluta reserva sobre informação
de que tenha conhecimento independente do meio de recepção ou veiculação em razão da função que exerce que possa causar prejuízo de qualquer ordem à empresa, a seus empregados, a dirigentes, a clientes ou parceiros.

2.1.14 -
Observar a inviolabilidade do sigilo das informações e segredo profissional das informações de circulação exclusivamente internas
, sejam elas geradas ou veiculadas por meio físico ou eletrônico na forma preceituada na legislação específica e na normatização da SPG;

3.1.9 -
Retirar da SPG, para fins que não sejam do interesse desta
, qualquer peça, objeto ou equipamento,
documentos ou informações
, ou utilizar material ou pessoal
da SPG para fins particulares ou de terceiros
.

Logo, como bem destacou o julgador de origem, o caso deve ser examinado a partir da perspectiva da proteção da propriedade intelectual de programas de computador, conforme Lei 9.609/98, bem como pela ótica do dever de sigilo de informações da empresa.

Consoante previsão do artigo 2º da Lei 9.609/98 (Lei do Software), os programas de computador possuem proteção nos mesmos termos das obras literárias (Lei 9.610/98 - Lei dos Direitos Autorais):

Art. 2º
O regime de proteção à propriedade intelectual de programa de computador é o conferido às obras literárias pela legislação de direitos autorais e conexos vigentes no País, observado o disposto nesta Lei
.

[...]

§ 3º A proteção aos direitos de que trata esta Lei independe de registro.

Dessa forma, em relação aos programas de computador utilizados indevidamente pelo particular para fins pessoais, tem-se que o email de fl. 118, que o requerido enviou para si mesmo, indica o desvio da propriedade intelectual da empresa, por tratar-se de projeto criado pela autora para as igrejas católicas do Brasil.

Programa este que não poderia ser copiado, utilizado ou mesmo enviado para fora do ambiente seguro da empresa, em atenção às cláusulas de sigilo anteriormente mencionadas, em especial a de número 3.1.9, que veda expressamente a possibilidade de retirar da
S
PG NEGOCIOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
, para qualquer fim que não seja do interesse desta, documentos ou informações.

Tanto assim, que as conversas de fls. 121 e seguintes robustecem a narrativa autoral, demonstrando que os administradores da empresa estavam preocupados em retirar os acessos do requerido às informações e programas sigilosos, diante da possibilidade de “
copiar as coisas para fora
” (sic).

Isso levando em conta que a extração de informações sigilosas, em descumprimento das cláusulas de confidencialidade, bem como reprodução indevida de programas de computador, potencialmente ofendem os direitos da empresa autora.
O mesmo se aplica às planilhas de uso exclusivo e estritamente confidencial, que foram encontradas em cópias no diretório do computador utilizado pelo requerido.

Em relação ao programa de computador, reitero que o artigo 2º da Lei 9.610/98 (Lei do Software) garante proteção nos termos da Lei 9.610/98 (Lei dos Direitos Autorais), o que permite a utilização do artigo 102 do referido diploma normativo:

Art. 102.
O titular cuja obra seja fraudulentamente reproduzida, divulgada
ou de qualquer forma utilizada, poderá requerer a apreensão dos exemplares reproduzidos ou a suspensão da divulgação,
sem prejuízo da indenização cabível
.

Outro não é o entendimento da jurisprudência, que é clara ao estabelecer o dever de indenizar para situações em que exista reprodução indevida de determinado software:

VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS – USO INDEVIDO DE SOFTWARE – INDENIZAÇÃO – ARBITRAMENTO EM DEZ VEZES O VALOR DA MENSALIDADE DA LICENÇA ANUAL – JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO.
Em casos de violação de direitos autorais por uso indevido de software, a indenização deve ser fixada
em dez vezes o valor da mensalidade da licença anual do programa utilizado, conforme entendimento jurisprudencial pacificado. Juros de mora e correção monetária incidem a partir do evento danoso, nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10162515020228260020 São Paulo, Relator: Fernando Marcondes, Data de Julgamento: 01/10/2024, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2024)

PROCESSO – Cerceamento de Defesa – Inocorrência – Alegação de que necessária realização de prova pericial – Elementos necessários e suficientes para a formação do convencimento do Magistrado e o deslinde da controvérsia – Questão, ademais que se confunde com o mérito e com ele será dirimido – Preliminar afastada. DIREITOS AUTORAIS –
Ação indenizatória – Uso indevido de software – Ausência de licença – Ato ilícito caracterizado
[...] –
Aplicação, ademais, do disposto no artigo 7º, XII, da Lei nº 9.610/98, que equipara os softwares às obras intelectuais protegidas – Indenização devida – Reparação que deve assumir tanto o caráter ressarcitório como o caráter punitivo – Precedente do STJ e desta Corte
– Indenização por danos materiais para o equivalente a dez vezes o valor de mercado dos softwares irregularmente utilizados, a ser apurada em sede de liquidação de sentença – Danos morais configurados – Indenização devida, fixada em R$ 30.000,00 – Sentença reformada, para julgar procedente a ação. Apelação provida. (TJ-SP - AC: 10020594220178260100 SP 1002059-42.2017.8.26.0100, Relator: João Carlos Saletti, Data de Julgamento: 10/03/2020, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2020)

O material protegido pela Lei do Software circulou por rede privada e desprovida de segurança, de forma que virtualmente acessível a terceiros, tem-se por suficientemente comprovada a ocorrência de ato ilícito indenizável.

Da mesma forma, a violação do dever de sigilo quanto às informações internas, especialmente as financeiras da empresa e dos funcionários, demonstra de maneira inequívoca a ação ilícita e danosa por parte do recorrente.

A situação posta nos autos revela-se de gravidade tamanha que culminou em investigação criminal da Delegacia de Repressão aos Crimes Eletrônicos (DRCE), que registrou declarações dos envolvidos, realizou laudo pericial (fls. 236 e seguintes) no notebook utilizado pelo apelante e concluiu, em relatório circunstanciado:

Ante o exposto, da análise de todo o produzido no caminhar procedimental, da oitiva das testemunhas, do interrogatório do investigado, do laudo pericial,
conclui-se que Felipe de Mello Pimentel de maneira ardilosa e criminosa burlou a proteção posta pela sociedade empresária quanto as suas informações confidenciais, não só acessando-as como divulgando-as de forma indevida
.

Por conseguinte, o acesso indevido às informações confidenciais, associado a sua divulgação a terceiros, garante a possibilidade de indenização pelos danos morais e materiais, sem perder de vista a reprodução indevida de programas protegidos pela Lei 9.610/98.

Dessarte, reconhecido o ilícito, havendo comprovação do dano e o nexo de causalidade que os vincula, exsurge o dever de indenizar.

Do dano moral

Quanto ao dano moral, reitero, tanto a extração indevida de programa de computador, quanto a violação dos deveres de sigilo por acesso e distribuição de informações confidenciais, são suficientes para configurar dano moral indenizável.

A situação posta, que resultou em investigação interna, tentativa de retirada dos acessos do requerido, contratação de parecer técnico para descobrir se houve realmente a extração indevida de informações, distrato do contrato, início de investigação criminal perante a delegacia de Repressão aos Crimes Eletrônicos (DRCE), ruptura de avenças e até possíveis conflitos internos entre funcionários da empresa, certamente ultrapassa o mero dissabor do cotidiano.

Portanto, não há que se falar na possibilidade de afastar a indenização por danos morais, que restou fixada no razoável valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Ao analisar situações de ofensa à propriedade intelectual ou industrial, a jurisprudência tem fixado indenizações em patamares inclusive superiores ao ora em exame:

[...]
DIREITOS AUTORAIS – Ação indenizatória – Uso indevido de software
– Ausência de licença –
Ato ilícito caracterizado
[...]
Danos morais configurados – Indenização devida, fixada em R$ 30.000,00
[...] (TJ-SP - AC: 10020594220178260100 SP 1002059-42.2017.8.26.0100, Relator: João Carlos Saletti, Data de Julgamento: 10/03/2020, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2020)

Isto posto, deve ser mantida a sentença no que diz respeito à condenação ao pagamento de danos morais.

Do dano material

Conquanto evidenciado o dano moral, conclusão distinta alcançei com relação ao dano material.

In casu
, a despeito do reconhecimento da obrigação de indenizar, só é possível quantificar o referido valor a partir de provas concretas que sejam apresentadas pela parte lesada,
SPG NEGOCIOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
, autora/apelada.

O exame atento dos autos revela que não foram produzidas provas que permitam chegar ao valor estabelecido em sentença, de danos materiais no importe de R$51.596,03. Isso digo porque, quando a autora apresentou a petição de fls. 133 e seguintes, apontando as provas que serviriam como base para a indenização pelos danos materiais, reconheceu que não havia valor certo quanto à propriedade intelectual.

Isto é, expressamente dispôs que “
O requerido quando subtraiu propriedade intelectual da requerente, não levou consigo um programa, mas partes de programas que lhe interessava, dificultando a dimensão ou valoração do dano causado
” (fl. 134); de forma que pugnou pela quantificação dos danos materiais a partir da ruptura do contrato que mantinha com ACCENTURE DO BRASIL LTDA, que teria se dado em virtude da perda de confiabilidade no mercado.

E, ainda, acostou diversas notas fiscais que foram emitidas no mês de agosto de 2013, data em que ocorreram os furtos de informações, as quais em tese serviriam para quantificar os danos materiais.

Ocorre que, o contrato de locação em tese rompido em virtude do evento danoso (fls. 136 e seguintes), na realidade, não possui como parte a
SPG NEGOCIOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
, estando em nome de empresa AP UTILITY INFRAESTRUTURA DE TI LTDA, que supostamente integraria o mesmo grupo econômico da ora recorrida.

Parece claro que a mencionada avença não serve como base para indenização por danos materiais, uma vez que, além do contrato não envolver diretamente a parte autora, não há nenhum indício de que a ruptura tenha ocorrido em virtude da extração indevida de dados e uso impróprio de programas de computador da empresa.

Além disso, o contrato possui valor amplamente superior ao que fora fixado pelo julgador para fins de danos morais, uma vez que a rescisão gerou multa contratual de R$472.283,31 (quatrocentos e setenta e dois mil duzentos e oitenta e três reais e trinta e um centavos), o que demonstra cabalmente que esta não foi a referência utilizada para chegar ao valor de
R$51.596,03 previsto em sentença.

Do mesmo modo, as notas fiscais emitidas pela
SPG NEGOCIOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
(fls. 165 e seguintes) no mês de referência, apenas indicam os elevados valores dos serviços prestados pela empresa autora, sem que esteja claro sequer o motivo pelo qual tais valores poderiam servir como referência para os danos materiais causados pelo requerido.

Apenas para fins exemplificativos, a nota de fl. 165 indica serviços prestados pelo
quantum
de R$217.497,95, a de fl. 170 o valor de R$91.893,30 e a de fl. 171, R$93.144,86; ou seja, valores amplamente superiores aos
R$51.596,03 utilizados para condenação na manifestação judicial guerreada.

Nessa esteira, não está claro o motivo pelo qual a parte recorrida requereu que os danos materiais fossem estimados em R$51.596,03, notadamente quando inexiste nos autos qualquer prova que embase o referido valor: o contrato acostado não foi firmado pela empresa autora e diz respeito a valores muito acima do utilizado; da mesma forma que as notas fiscais em nada se relacionam com os malfadados prejuízos (danos materiais) e igualmente estão em
quantum
amplamente superior aos danos materiais estabelecidos.

Tanto assim que a própria recorrida, na manifestação de fl. 219, expressamente reconheceu que estariam “
ausentes a comprovação cabal dos danos sofridos
”, reforçando a impossibilidade de manter a condenação quanto aos danos materiais.

Neste ponto, ressalto que situações de uso indevido de programas de computador permitem indenização em até 10 (dez) vezes o valor de mercado do programa utilizado de maneira irregular, na esteira da jurisprudência:

[...] Em casos de violação de direitos autorais por uso indevido de software,
a indenização deve ser fixada em dez vezes o valor da mensalidade da licença anual do programa utilizado, conforme entendimento jurisprudencial pacificado.
Juros de mora e correção monetária incidem a partir do evento danoso, nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10162515020228260020 São Paulo, Relator: Fernando Marcondes, Data de Julgamento: 01/10/2024, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2024)

Entretanto, como a própria parte autora reconheceu a impossibilidade de estabelecer o referido valor, deveria ter trazido aos autos provas dos danos materiais que em tese sofreu em virtude do evento, não sendo possível fixar indenização com base em mera presunção ou alegações genéricas da parte.

Isso em especial porque, em se tratando de pretensão de indenização por danos materiais, a jurisprudência é clara ao estabelecer a parte lesada tem o ônus da comprovar o aludido dano:

Apelação - INDENIZAÇÃO – Danos materiais
[...]
Inviabilidade – Inexistência de dano material – Necessidade de comprovação da conduta, do dano e do nexo causal – Inexiste nos autos comprovação do exato prejuízo pecuniário,
lembrando que, ao contrário do dano moral, a indenização por dano material exige a comprovação cabal do alegado prejuízo, ou seja, inadmissível pleitear valor presumido, hipotético ou aproximado
- Os documentos que instruem a inicial, não se mostram suficientes para comprovar o alegado prejuízo e tampouco a exatidão do (s) valor (es) requerido (s) a título de dano material -
Em se tratando de fato constitutivo do seu direito, é ônus da parte autora a comprovação dos fatos alegados nos autos (art. 373, I, CPC)
– Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido. (TJ-SP - AC: 10013341220228260348 SP 1001334-12.2022.8.26.0348, Relator: Marcelo L Theodósio, Data de Julgamento: 25/07/2022, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/07/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DANOS MATERIAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO.
Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito. Os danos materiais exigem sólida e precisa comprovação, ou seja, devem ser cabalmente demonstrados, não admitindo presunção e nem estimativa do prejuízo vivenciado, na medida em que a reparação respectiva deverá se dar exatamente no montante da perda financeira experimentada pela vítima.
Logo, ausente a prova do prejuízo, não há que se falar em danos materiais. O fato de o apelado ter colocado cadeado no portão do imóvel do apelante, obrigando-o a quebrar o referido cadeado, não configura danos morais passíveis de indenização. (TJ-MG - AC: 10000212554786001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 08/03/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2022)

Em suma, diante da ausência de provas quanto ao dano material, não é possível manter a condenação estabelecida na origem, no importe de R$51.596,03, por inexistir qualquer elemento concreto capaz de demonstrar que este foi realmente o valor dos danos sofridos pela empresa.

Do dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto p
or
FELIPE DE MELO PIMENTEL

e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para afastar a condenação ao pagamento de danos materiais, por falta de provas; e mantenho a condenação ao pagamento de danos morais no
quantum
de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Outrossim, considerando o parcial provimento do recurso, deixo de fixar honorários recursais (art. 85, §11º do CPC).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 11/10/2024 às 14:28:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53690111102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar parcial provimento ao recurso.